Tribunal: STF
Processo: RE 92828
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NIVEL UNIVERSITARIO. MESMO EM SE TRATANDO DE
MANDADO DE SEGURANÇA, APLICA- SE O OBICE DO INCISO IV, LETRA "D", DO
ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, QUANDO DISSER ELE
RESPEITO COMO SUCEDE, NO CASO - A LITIGIO DECORRENTE DE RELAÇÃO
ESTATUTARIA DE SERVIÇO PÚBLICO EM QUE NÃO SE DISCUTE O DIREITO A
CONSTITUIÇÃO OU SUBSISTENCIA DA PROPRIA RELAÇÃO JURÍDICA
FUNDAMENTAL. E ESSE OBICE, NA ESPÉCIE, NÃO E AFASTADO POR QUALQUER
DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO CAPUT DO CITADO DISPOSITIVO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.